Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.012, §3o, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo na apelação cível, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição. Distribuído o recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, por demandar análise anterior ao recurso. Nesse caso evidencia-se a inadequação da via eleita.
2. Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia do autor em promover os atos necessários, após inúmeras diligências empreendidas sem lograr êxito na citação da parte ré, impede o prosseguimento regular do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
3. Não há obrigatoriedade de intimar pessoalmente a parte autora, uma vez que a extinção da demanda sem julgamento do mérito não se fundamentou na paralisação por mais de um ano por negligência das partes ou no abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, § 1o, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.